Tribunal: TJDFT
Processo: 0711238-84.2020.8.07.0007
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Apelações cíveis. Reconhecimento, post mortem, de uniões estáveis simultâneas. Inadmissibilidade. Declarada a existência da que se formou em primeiro lugar sem prova de que fora interrompida quando do segundo relacionamento, iniciado anos depois.